Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712331-68.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CESAR GONSALVES DE ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Fato superveniente comprovado em grau recursal. Art. 493 do cpc. Reconhecimento da superação do óbice processual. Retorno dos autos à origem. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para cassar sentença que, em ação de conhecimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da passagem do autor para a reserva remunerada, comprovada após a prolação da sentença, afasta o fundamento da extinção sem resolução do mérito e impõe o retorno dos autos para o regular prosseguimento da demanda. III. Razões de decidir 3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente que influencie no julgamento da causa, desde que constitutivo, modificativo ou extintivo do direito discutido. 4. A transferência do autor para a reserva remunerada, comprovada em sede recursal, supre a condição cuja ausência fundamentou a extinção do processo, tornando superada a premissa da sentença terminativa. 5. A manutenção da extinção, ante a satisfação da condição exigida, representaria excesso de formalismo e violaria o princípio da primazia de julgamento do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O fato superveniente que supre condição para o regular prosseguimento do feito deve ser considerado pela instância recursal, nos termos do art. 493 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 485, IV, e 493. Sem jurisprudência relevante citada. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 319, 434, 435 e 493, todos dos Código de Processo Civil, sustentando que juntada extemporânea de documentos no processo afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual, comprometendo a validade do processo e a estabilidade das relações jurídicas. Afirma que a transferência do autor para a reserva se trata de condição indispensável desde a propositura da ação, não podendo ser considerada como fato superveniente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF No 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 24.821. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 319, 434, 435 e 493, todos dos Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76074418): “Na hipótese, a transferência do apelante para a inatividade constitui fato novo que altera o quadro jurídico, pois satisfaz o pressuposto processual cuja ausência fundamentou a decisão extintiva. A premissa fática que sustentou a extinção do processo foi, portanto, superada”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF No 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002